Tribunal: TJBA
Processo: 8022232-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022232-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando nulidade processual por suposta falta de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento e cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a alegada nulidade processual por ausência de intimação no agravo de instrumento; e (ii) saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, passíveis de saneamento pela via dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. A intimação da parte agravada (embargante) da decisão monocrática do agravo de instrumento foi realizada pelo portal eletrônico do sistema PJe, com ciência registrada pelo seu procurador devidamente cadastrado, conforme certificado nos autos. 4. A comunicação processual eletrônica é considerada pessoal, sendo dever da parte manter o cadastro de seu patrono atualizado, o que afasta a alegação de nulidade por falta de intimação e cerceamento de defesa. 5. O acórdão não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, estando claro que a ausência de contrarrazões decorreu de inércia da parte, e não de vício de comunicação. 6. Os embargos de declaração, por possuírem fundamentação vinculada, não se prestam à reconsideração ou ao reexame do mérito por mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A intimação realizada via portal eletrônico do sistema PJe, com registro de ciência pelo advogado devidamente cadastrado, é válida e afasta a alegação de nulidade processual por ausência de comunicação, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8022232-83.2022.8.05.0000, em que figura como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargado(s) JOAO OLIVEIRA CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.